Tribunal: TJMT
Processo: 1014141-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014141-63.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CLEIDE APARECIDA ROCHA - CPF: 916.294.701-04 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Cleide Aparecida Rocha
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovada em quarto (4o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se dezessete (17) vagas.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, até o momento, não foi nomeada, não obstante tratar-se de candidata aprovada. Além do mais, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso.

Afiança que, “
qualquer que seja os motivos aduzidos ou a serem suscitados para a sua não nomeação, estão viciados pela não fundamentação e observância do princípio da motivação dos atos da administração pública, além do que, não estarem presentes e comprovados motivos imprevisíveis, supervenientes, graves e necessários
.”.

Afirma que, “
com o vencimento do prazo de vigência do concurso, ocorrido em 04.09.2019, deixou de existir discricionariedade administrativa em relação a data de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, na medida em que a nomeação dos aprovados deve seguir um padrão mínimo de tempo, sem ultrapassar o período previsto no edital.
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 19108473 e 20634974).

Não há informações (Id. 20719525).

Deferida a liminar (Id. 21058476).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 23088479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 31419017), opina, em preliminar, “
pela declaração de ilegitimidade passiva do Sr. Secretário de Estado e Presidente do Detran/MT
” e, no mérito, pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que, o mandado de segurança foi impetrado também
contra ato reputado ilegal do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, no entanto, na decisão que deferiu a liminar (Id. 21058476), foi declarada a ilegitimidade passiva das mencionadas autoridades e, em relação a elas, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

A impetrante foi aprovada em quarto (4o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se dezessete (17) vagas (Id. 16390482).

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o “
Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Aliás, no caso, não se demonstrou as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 206334974), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação da impetrante, aprovada em
quarto (4o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis
.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 21058476).

Assegura que “
a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITECI, por meio de informações referentes às ‘considerações sobre a não prorrogação do concurso’, justificou a não prorrogação do referido certame em função da não conclusão de diversas obras de construção de novas escolas de Água boa, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá, Juara, Primavera do Leste, Matupá e Sorriso e das reformas, não concluídas, em Alta Floresta, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, o que, deveras, impactou na oferta de vagas e na nomeação durante o prazo do concurso
.”.

Assevera que “
o cenário econômico do Estado de Mato Grosso alterou-se de forma significativa, haja vista o Decreto de calamidade financeira -, o que configura situação excepcional para limitação das convocações, caso este já definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a teor do RE no 598.099, com repercussão geral
”.

Afiança que
não é admissível o deferimento de liminar que esgota o objeto da demanda, por força do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 24374461).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Cleide Aparecida Rocha
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovada em quarto (4o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se dezessete (17) vagas.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, até o momento, não foi nomeada, não obstante tratar-se de candidata aprovada. Além do mais, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso.

Afiança que, “
qualquer que seja os motivos aduzidos ou a serem suscitados para a sua não nomeação, estão viciados pela não fundamentação e observância do princípio da motivação dos atos da administração pública, além do que, não estarem presentes e comprovados motivos imprevisíveis, supervenientes, graves e necessários
.”.

Afirma que, “
com o vencimento do prazo de vigência do concurso, ocorrido em 04.09.2019, deixou de existir discricionariedade administrativa em relação a data de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, na medida em que a nomeação dos aprovados deve seguir um padrão mínimo de tempo, sem ultrapassar o período previsto no edital.
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 19108473 e 20634974).

Não há informações (Id. 20719525).

Deferida a liminar (Id. 21058476).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 23088479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 31419017), opina, em preliminar, “
pela declaração de ilegitimidade passiva do Sr. Secretário de Estado e Presidente do Detran/MT
” e, no mérito, pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, averbo que, o mandado de segurança foi impetrado também
contra ato reputado ilegal do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, no entanto, na decisão que deferiu a liminar (Id. 21058476), foi declarada a ilegitimidade passiva das mencionadas autoridades e, em relação a elas, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

A impetrante foi aprovada em quarto (4o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se dezessete (17) vagas (Id. 16390482).

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o “
Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Aliás, no caso, não se demonstrou as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 206334974), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, â época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação da impetrante, aprovada em
quarto (4o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis
.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020